Tribunal: STF
Processo: ARE 1473897
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. EMPRESA EMATERCE. CAPACIDADE DA EMPRESA ESTATAL NEGOCIAR E FIRMAR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 437. RECONHECIMENTO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA PARA EFEITO DE EXECUÇÃO JUDICIAL. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região julgou procedente o dissídio coletivo de natureza econômica ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estado do Ceará - MOVA-SE, deferindo para a categoria profissional representada a Cláusula Terceira atinente à reajuste salarial. A empresa estatal recorreu. O Supremo Tribunal Federal julgou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 437, reconhecendo que a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Nessa condição, por não explorar atividade econômica em sentido estrito, a Suprema Corte decretou que as execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE devem ocorrer pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88). A decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal admitiu que a EMATERCE goza da prerrogativa da Fazenda Pública tão somente no que diz respeito ao procedimento de execução judicial, mas não faz qualquer referência quanto à referida empresa não poder atuar e promover negociação coletiva ou mesmo figurar em dissídio coletivo. Vale registrar que o Supremo Tribunal Federal não admite a chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas (Rcl 22012/RS, rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12.9.2017 - Informativo STF nº 887 de 4 a 8 de dezembro de 2017). Efetivamente a Corte Maior reconheceu que a empresa suscitada tem as vantagens da Fazenda Pública com relação a aspectos processuais, porém essa condição especial não elide a possibilidade de a empresa participar de negociação coletiva ou mesmo figurar em dissídio coletivo. A jurisprudência desta SDC é firme no sentido de que o reconhecimento da dependência ao Estado restringe a atuação da empresa pública aos limites expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne às reivindicações econômicas da categoria profissional. Sendo vedada a concessão de reajuste no âmbito das empresas públicas dependentes quando ficar configurado e comprovado que foi extrapolado o limite de gastos com pessoal, do respectivo ente público, nos moldes estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso em exame, não há nos autos prova de que foram ultrapassadas as restrições da responsabilidade fiscal concernente ao limite de gastos com pessoal já ter sido alcançado, nos termos dos art. 18 e seguintes da Lei Complementar 101/2000 e o art. 169 da Constituição Federal. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 165, § 5º, inciso III, 167, incisos VI e X, 169, § 1º, inciso I, e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF nº 437/CE.



    Defende, em síntese, a impossibilidade de se submeter ao regime privado das estatais previsto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, em observância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos autos da ADPF nº 437/CE.



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que não procedem as alegações recursais de inobservância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF nº 437/CE, haja vista que na ocasião restou afastada a sujeição da recorrente ao regime jurídico próprio das empresas privadas (art. 173, § 1º, II, da CF) tão somente em relação à cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, uma vez que, por não explorar atividade econômica em sentido estrito, deve se submeter ao regime dos precatórios, caso diverso dos presentes autos, que trata da possibilidade da recorrente participar de negociações coletivas ou figurar como parte em dissídio coletivo de natureza econômica.



    No que se refere aos artigos 2º, 165, § 5º, inciso III, e 167, incisos VI e X, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No caso dos autos, Tribunal de origem reconheceu a possibilidade da recorrente negociar e firmar acordo coletivo de trabalho com base nos seguintes fundamentos:



    “Efetivamente, o STF reconheceu que a EMATERCE tem as vantagens da Fazenda Pública com relação aos aspectos processuais. Porém essa condição especial não elide a possibilidade de a empresa participar de negociação coletiva ou mesmo figurar em dissídio coletivo. 



    Nesse sentido é o entendimento pacífico na SDC do TST. 



    Releve-se que todos os anos esta SDC julga diversas demandas envolvendo empresas também detentoras das prerrogativas da Fazenda Pública, nas quais são analisadas reivindicações de cunho econômico, especialmente com relação a reajuste salarial. 



    Caso emblemático é o da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, que também teve reconhecida pela Corte Suprema a necessidade da observância do regime de precatório nas suas execuções, mas que, praticamente todos os anos, são ajuizados e julgados dissídios coletivos da empresa, envolvendo cláusulas econômicas. 



    A jurisprudência desta SDC é firme no sentido de que o reconhecimento da dependência ao Estado restringe a atuação da empresa pública aos limites expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne às reivindicações econômicas da categoria profissional. Mas isso não impede que o ente empresarial dependente do Estado participe das negociações coletivas e/ou figure como parte em dissídio coletivo de natureza econômica. 



    Especificamente com relação ao tema “reajuste salarial”, o entendimento que prevalece nesta Corte é de que é vedada a concessão desse benefício no âmbito das empresas públicas dependentes, pela via do poder normativo, apenas quando ficar configurado e comprovado que foi extrapolado o limite de gastos com pessoal, do respectivo ente público, nos moldes estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    (...)



    Registre-se que, no caso, não há nos autos prova de que foram ultrapassadas as restrições da responsabilidade fiscal concernente ao limite de gastos com pessoal já ter sido alcançado, nos termos dos art. 18 e seguintes da Lei Complementar 101/2000 e o art. 169 da Constituição Federal.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional em que se amparou o acórdão recorrido (Lei Complementar nº 101/2000) e do reexame dos fatos provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO. CLÁUSULAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, além do reexame dos fatos, das provas constantes dos autos e de cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, a encontrar óbice nas Súmulas 279 e 454/STF, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.400.753/PI-AgR, Tribuna Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre participação nos lucros e resultados. Cláusulas de acordo coletivo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para se infirmar a razão do acórdão recorrido de que não houve demonstração de que foram adotados os critérios legais objetivos no pagamento da participação nos lucros e resultados, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 10.101/00) e os fatos e as provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.156.919/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/11/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DE TRABALHO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LV, XXXV E XXXVI, 7º, XIII, XV E XXVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.123.539/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/09/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente